Tribunal: TJSP
Processo: 2080270-06.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA e LESÃO CORPORAL QUALIFICADA – Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura da acusada – Parcial conhecimento – Impetração que, em grande parte, reitera teses já trazidas e apreciadas por esta E. Corte – Questão remanescente, referente à alegada carência de fundamentação na decisão

Ementa:
HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA e LESÃO CORPORAL QUALIFICADA – Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura da acusada – Parcial conhecimento – Impetração que, em grande parte, reitera teses já trazidas e apreciadas por esta E. Corte – Questão remanescente, referente à alegada carência de fundamentação na decisão que reviu a prisão cautelar – Não acolhimento – Decisão fundamentada – Inalteração do panorama fático justifica a manutenção da custódia – Desnecessidade de invocação de fundamento novo na decisão que revisa a necessidade de manutenção da medida extrema – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem parcialmente conhecida e, em tal extensão, denegada.